Tribunal: TJSP
Processo: 2194943-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cobrança de despesas condominiais. Cumprimento de sentença. Honorários previstos no acordo que não se confundem com os honorários decorrentes da falta de pagamento voluntário (art. 523, § 1o, do CPC), inocorrendo bis in idem. Cobrança das parcelas vincendas no curso do processo nos termos avençados. Cabimento. Inteligência do art. 323, do CPC e Súmula 13 do TJSP. Revogação

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cobrança de despesas condominiais. Cumprimento de sentença. Honorários previstos no acordo que não se confundem com os honorários decorrentes da falta de pagamento voluntário (art. 523, § 1o, do CPC), inocorrendo bis in idem. Cobrança das parcelas vincendas no curso do processo nos termos avençados. Cabimento. Inteligência do art. 323, do CPC e Súmula 13 do TJSP. Revogação de procuração que não exclui a verba honorária fixada no acordo regularmente homologado. Decisão mantida. Recurso DESPROVIDO, com determinação de remessa dos autos ao contador.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2194943-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante ALPHA
ASSETS ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA., é agravado CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO PERSONAL BUSINESS OFFICE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194943-85.2020.8.26.0000 -Voto no 10864
2
Voto no 10.864
Agravo de instrumento no 2194943-85.2020.8.26.0000
Agravante: ALPHA ASSETS ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
Agravado: COND. EDIFICIO PERSONAL BUSINESS OFFICE
Comarca: Barueri 1a Vara Cível Proc. n. 0016885-55.2018.8.26.0068
Juiz prolator da decisão: Dr. Bruno Paes Straforini
Agravo
de
Instrumento.
Cobrança
de
despesas
condominiais. Cumprimento de sentença. Honorários
previstos no acordo que não se confundem com os
honorários decorrentes da falta de pagamento voluntário
(art. 523, § 1o, do CPC), inocorrendo bis in idem. Cobrança
das parcelas vincendas no curso do processo nos termos
avençados. Cabimento. Inteligência do art. 323, do CPC e
Súmula 13 do TJSP. Revogação de procuração que não
exclui a verba honorária fixada no acordo regularmente
homologado. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO,
com determinação de remessa dos autos ao contador.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls.
42/43, rebatida por embargos de declaração, rejeitados, que nos autos da ação de
cobrança de despesas condominiais em fase de cumprimento de sentença, acolheu em
parte a impugnação, afastando a ilegitimidade de cobrança dos honorários
advocatícios sucumbenciais em favor de patrono que não figura mais na causa, bem
como o excesso de execução.
Afirma a agravante que há excesso de execução diante da capitalização
de juros que representou acréscimo indevido de 38% no débito exequendo.
Alega que foram aplicados honorários convencionais decorrentes do
acordo e processuais (art. 523, § 1o, do CPC) o que, segundo seu entendimento,
configuraria bis in idem.
Sustenta a “ilegitimidade ativa superveniente” quanto aos honorários
arbitrados, uma vez que o advogado anterior, Dr. Francisco Valdir Araújo, não mais
patrocina a causa, não sendo os atuais patronos legítimos credores dos honorários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194943-85.2020.8.26.0000 -Voto no 10864
3
Aduz, ainda, que não poderiam ser incluídas quotas condominiais
supervenientes, ou seja, as prestações vincendas, pois se trataria de título executivo
diverso do acordo, ressaltando a inaplicabilidade da multa prevista no art. 523, § 1o,
do Código de Processo Civil.
Requereu o provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade para
cobrança dos honorários advocatícios; excluir dos cálculos as parcelas vencidas no
curso do processo após a homologação do acordo, bem como a multa de 10%
prevista no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 49/50).
Contraminuta às fls. 55/64.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O recurso não comporta provimento.
A decisão hostilizada é de seguinte teor:
“(...) Fundamento e decido. De rigor, o acolhimento parcial da
impugnação. No que diz respeito à alegada ilegitimidade do
condomínio exequente para executar honorários de sucumbência em
favor de patrono que não figura mais na causa, cumpre afirmar que
os honorários sucumbenciais são devidos em sua integralidade pelo
executado, independente de quem seja o patrono da causa na fase de
execução. A discussão acerca da correta divisão dos honorários entre
os advogados que atuaram ao longo do processo não interessa à
causae diz respeito à interesses de terceiro estranho à execução,
devendo ser tratados em ação própria. Ademais, não é possível
reconhecer o suposto excesso de execução. Toda e qualquer execução
ou acordo celebrado incluem o cumprimento de prestações vencidas e
vincendas, até o cumprimento integral da dívida. Da mesma forma,
não há ilegalidade na cumulação de multa contratual pelo
descumprimento do acordo e multa legal prevista em razão do não
pagamento voluntário pelo executado no âmbito da execução de título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194943-85.2020.8.26.0000 -Voto no 10864
4
extrajudicial. Quanto à penhora das salas comerciais, os documentos
acostados pela impugnante demonstram que as salas comerciais
foram adquiridas pela empresa Alpha Patrimônio em 2006 (fls.
377/381), mas deixaram de levar a registro o compromisso particular
de compra e venda firmado. Inexiste qualquer indício de que tal
transferência tenha caráter fraudulento ou que tenha sido realizada
com o intuito de fraudar a satisfação de eventual dívida de quem que
alienava o bem naquela oportunidade. Conclui-se assim, que o
pedido merece procedência, para desconstituir-se a contrição lavrada
sobre os bens. Ante o exposto e o mais que dos autos consta,
ACOLHO EM PARTE a presente IMPUGNAÇÃO, para desconstituir
a penhora lavrada sobre as salas comerciais e aluguéis, pois
pertencentes à empresa Alpha Participações. Intime-se.”
Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, julgados nos
seguintes termos:
“Vistos. Fls. 567 ciente. Fls. 568/569 mantenho a decisão, uma
vez que os embargos já foram rejeitados. Fls. 570/571 não há, na
decisão proferida, qualquer omissão, contradição ou obscuridade
hábil a ensejar o manejo dos embargos de declaração. A irresignação
possui caráter infringente, objetivando nova apreciação de questões e
provas já constantes dos autos e consideradas quando da prolação da
decisão impugnada. Rejeito, destarte, os embargos de declaração,
mantendo a decisão proferida tal como lançada. Int.”.
As partes se compuseram amigavelmente, restando consignado que a
agravante pagaria a importância de R$ 733.863,05, “sob pena de quebra” do acordo
(item 6.2 de fls. 102). Constou, ainda, que, o inadimplemento do acordo, “em
qualquer de suas cláusulas, implicará no vencimento antecipado de toda dívida e
aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o saldo ainda remanescente”.
No item “8”, parágrafo terceiro da avença, constou que: “o mesmo
procedimento será adotado para cotas condominiais vincendas (que poderão ser
pagas no prazo máximo de 05 (cinco) dias com a multa e juros convencionais,
ficando ajustado que após o quinto dia sem pagamento será considerado como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194943-85.2020.8.26.0000 -Voto no 10864
5
quebrado o presente acordo, suportando a ré as consequências do vencimento
antecipado de toda dívida”.
Desta forma, não há que se falar na ocorrência de excesso de execução
pelo fato de serem incluídas nos cálculos as parcelas vincendas no curso do processo,
que constaram expressamente no acordo firmado entre as partes, em conformidade
com o art. do art. 323, do Código de Processo Civil e Súmula 13 deste E. Tribunal de
Justiça.
Com relação aos honorários advocatícios, a verba honorária prevista em
acordo não se confunde com verba aplicada em fase de cumprimento de sentença,
prevista no art. 523, § 1o do Código de Processo Civil, em caso de não pagamento
voluntário da quantia devida e, portanto, não caracteriza bis in idem, conforme
alegado pela agravante.
Ademais, o fato de haver substituição de advogados não extingue a
exigência dos honorários devidos e previstos em acordo, os quais pertencem ao
patrono, como forma de remunerá-lo pelo serviço indispensável à administração da
Justiça.
A teor do disposto no art. 24, § 4o da Lei no 8.906/94 (Estatuto da
Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil):
“§ 4o: O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária,
salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários,
quer os convencionados, quer os concedidos por sentença”.
Cabe aos advogados resolver entre eles como serão divididos os
honorários fixados, ressaltando-se que, ainda que haja revogação da procuração, a
verba honorária é devida.
Nestas condições, a decisão deve ser mantida, devendo os autos serem
remetidos ao contador apenas para verificação do saldo devedor, diante da alegação
de ocorrência de juros capitalizados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194943-85.2020.8.26.0000 -Voto no 10864
6

III Conclusão
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO a este
recurso, com determinação.
L. G. Costa Wagner
Relator